Tribunal: TJMT
Processo: 0012606-07.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012606-07.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUSA RIBEIRO - CPF: 732.182.941-34 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
MP
451/08/LEI 11.945/09)
– PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

A indenização do seguro obrigatório DPVAT, seu pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por MARCUS VINICIUS SOUZA RIBEIRO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 3.375,50 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular quanto à determinação do valor da indenização. Aduz que a verba securitária está em desacordo com o disposto na tabela
acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09.

Requer a reforma do
decisum
para adequar o
quantum
indenizatório ao percentual da tabela da Lei 11.945/09
.

Sem contrarrazões (Num. 126494370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARCUS VINICIUS SOUZA RIBEIRO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 17/04/2019, como consta de Boletim de Ocorrência – Barra do Garças/MT (Num. 126494354 – pág. 28). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 126494354 pág. 32/71) e
Avaliação Médica para Fins de Conciliação
(Num. 126494356 – pág. 21/22).

A seguradora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda no membro afetado. Equivocou-se, no entanto, ainda que fundamentado
no quesito da tabela da Lei 11.945/09, ao enquadrar o dano em
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
que possui
percentual de 70% (setenta por cento) de cobertura securitária, quando, conforme o Laudo Pericial Judicial,
deveria ser
de 25% (vinte e cinco por cento) da cobertura securitária DPVAT sobre o membro afetado,
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho
(
Num. 126743180 – pág. 03).

O Laudo Pericial Judicial subscritado pelos médicos Drs. Dalvo da Silva N. Junior (CRM/MT 5762) e Jorge Eduardo M. Almeida (CRM/MT 7035), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, causou trauma no joelho direito. O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 126494356 - pág.22).

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento por cento), no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)). Assim, deduzindo-se o recebimento a título de indenização por via administrativa (Num. 126494360 – pág. 04) de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o
quantum
ainda devido é de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Constata-se, portanto, que a questão relativa ao valor da indenização determinada pelo juízo singular decorreu de mero erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Saneio erro material. Adequo a indenização securitária devida, ao valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.
Mantidos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º, do CPC, em razão da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022